Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806587-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806587-43.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

EMBARGADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DUAS OMISSÕES E OBSCURIDADE. PRIMEIRA OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU E FIXOU ENTENDIMENTO EMBASADO DE QUE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SE FAZ POSSÍVEL AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXITÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANIFESTOU DE MANEIRA INEQUÍVOCA QUE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SE FAZIA POSSÍVEL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO, CONSTIUINDO-SE ASSIM OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO A TESE DE INTEMPESTIVIDADE DE PEÇA PROCESSUAL JUNTADA EM PISO. OMISSÃO EXISTENTE. TODAVIA, VÊ-SE QUE O JUÍZO DE PISO NÃO PROFERIU QUALQUER DECISÃO SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE DESTE JUÍZO RECURSAL SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS NO SENTIDO DE MANIFESTAR O MOTIVO PELO QUAL A REFERIDA TESE NÃO PÔDE SER EXAMINADA NESTA INSTÂNCIA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806587-43.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

EMBARGADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
em face do acórdão que julgou pelo desprovimento de agravo de instrumento interposto em face de
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE.

Cinge-se o debate do agravo de instrumento em questão relativa à decisão interlocutória do juízo de piso que determinou a averbação premonitória a ser lançada sobre bens do embargante. Nesse sentido, o acórdão embargado julgou que a medida acautelatória determinada por aquele juízo merecia perdurar até posterior elucidação dos fatos no processo de conhecimento. Por esse caminho, sustentou que a averbação premonitória se faz possível em ações de conhecimento.

Alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissões e obscuridade. Quanto ao primeiro ponto, sustenta que a decisão colegiada quedou em omissão ao não ter notado que a averbação premonitória somente se faz possível em ações executivas. Por outro lado, afirma que houve obscuridade ao ter especificado em como a decisão de piso atendeu aos requisitos da concessão de tutela provisória previsto no art. 300 e em como o juízo singular utilizou um poder geral de cautela. Para além disso, afirma que houve outra omissão ao acórdão não ter se manifestado acerca da intempestividade da réplica de contestação apresentada em piso.

Contrarrazões foram apresentadas sustentando a inexistência dos vícios afirmados (ID. 20194526).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806587-43.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

EMBARGADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a primeira omissão afirmada possui apenas a intenção de rediscutir a matéria base do ato decisório. É o que se nota quando visto que o acórdão fundamenta seu posicionamento acerca da possibilidade da realização da averbação premonitória em processos que tramitam ainda em fase de conhecimento tendo como base na jurisprudência de tribunais de justiça de alguns estados do país e em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (ID. 19824000). Nesse sentido, observa-se que o acórdão seguiu interpretação de que tal procedimento se faz possível para resguardar a eficácia do processo (REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Por esse mesmo caminho, notório que também não há no acórdão a obscuridade alegada. É o que se vê quando observado que o
‘’poder de cautela do juízo’’
advém da necessidade de se garantir a eficácia do processo, tal qual percebeu o julgado do STJ acima mencionado. Por outro lado, decorre-se também que no caso estava presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 em virtude do fato de que
‘’a empresa ré possui diversos débitos, pois faz parte de um composto por onze indústrias das quais nove estão fechadas (dentre elas, a Itaituba Cimentos) em decorrência da reunião de débitos milionários, a exemplo de fiscais e trabalhistas’’
(ID. 19824000). Logo, nota-se que a probabilidade do direito da embargada e o perigo de dano decorrem do risco da ineficácia do processo caso a medida tutelar não fosse tomada.

Por fim, nota-se que de fato o acórdão restou omissivo quanto a tese da intempestividade da réplica à contestação apresentada em piso. Entratando, percebe-se de uma maneira latente que tal arguição de caráter preliminar não é um debate cabível ao presente recurso de agravo de instrumento. Examinemos a causa desta ponderação.

Primeiramente, nota-se que a declaração que pretende ser realizada pelo ora embargante não se encontra no rol de matérias das quais o juízo deva ser manifestar de ofício (§3º do art. 485 do CPC/2015), bem como não está incluida no rol de decisões que podem ser combatidas por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015).

Mais que isso, vê-se que o juízo de piso não proferiu qualquer decisão acerca da tempestividade ou intempestividade da réplica de contestação apresentada em piso. Eis que, portanto, evidente que um pronunciamento nesse sentido em fase recursal quedaria em vicío de supressão de instância. Desse modo, entende-se que o juízo deve primeiramente ser levado a se manifestar sobre a questão para que depois essa possa talvez ser objeto de recurso. Tudo em homenagem ao princípio e direito processual das partes ao duplo grau de jurisdição.

De uma maneira bastante similar, entendeu-se analogamente o presente tribunal de justiça. Observemos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO CONFIGURADA. QUESTÃO, PORÉM, QUE NÃO FOI ANALISADA NO JUÍZO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0091769-06.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/02/2017 )

Logo, percebe-se que a omissão ocorreu pelo acórdão não ter se pronunciado por sua impossibilidade de averiguar a tese preliminar sustentada em agravo de instrumento. Não obstante, vê-se que tal omissão não deve modificar em nada o conteúdo decisório do acórdão embargado.

Eis que então merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração apenas para que se explicite a omissão do acórdão de não ter se pronunciado sobre a tese da intempestividade de peça apresentada em piso. Contudo, vê-se que tal omissão em nada modifica o conteúdo ato decisório.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de apenas seja dada razões para que a tese da intempestividade de peça apresentada em piso não seja examinada nesta sede recursal, vide o risco de supressão de instância.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024